Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-24.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000698-24.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AFONSO HENRIQUE BERNARDO DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 290 DO CPC/2015. DECURSO DO PRAZO NÃO CERTIFICADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000698-24.2024.8.05.0191
, tendo como Apelante
AFONSO HENRIQUE BERNARDO DA SILVA
, e Apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator